Tribunal: STJ
Processo: 0117441-71.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212477 - RS
(2025/0117441-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: GABRIEL BEZERRA DA SILVA - RS084658
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: G A DE O C - MENOR PÚBERE
REPR. POR
: M S DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE TRAMANDAÍ -
RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO
RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no
Tema
n.
793
do
STF,
que
trata
da
responsabilidade solidária dos entes da federação nas
demandas prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
a Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de tratamento
médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.
firmou o entendimento de que
855.178-RG/SE,
os entes da federação, em decorrência da
competência
comum,
são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização
e
hierarquização,
compete
à
Documento eletrônico VDA55347404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 74910dbe-300c-4756-9586-e7d3a8aa29ca

autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme
as regras de repartição de competências e determinar
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve
a decisão por meio da qual foi fixada a competência
da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:24:53
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 74910dbe-300c-4756-9586-e7d3a8aa29ca

AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212477 - RS
(2025/0117441-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: GABRIEL BEZERRA DA SILVA - RS084658
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: G A DE O C - MENOR PÚBERE
REPR. POR
: M S DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE TRAMANDAÍ -
RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO
RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com base
no
Tema
n.
793
do
STF,
que
trata
da
responsabilidade solidária dos entes da federação nas
demandas prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual
a Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de tratamento
médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.
firmou o entendimento de que
855.178-RG/SE,
os entes da federação, em decorrência da
competência
comum,
são
solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização
e
hierarquização,
compete
à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme
Documento eletrônico VDA55063626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:50
Código de Controle do Documento: 9b620ba5-5307-46d8-86e0-a1b1cd2132fc

as regras de repartição de competências e determinar
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve
a decisão por meio da qual foi fixada a competência
da Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 223):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL. TEMA N.
I
, DO CPC.
793/STF. ART. 1.030, A
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante reitera que, no processo principal, se postula pela
realização de cirurgia de
complexidade, com financiamento
média/alta
MAC, cujo dever de custeio seria exclusivo da União. Nesse sentido,
reapresenta a pretensão de inclusão da União na lide, com o consequente
reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar o feito.
Afirma ter havido má aplicação do Tema n. 793 do STF na decisão
monocrática agravada.
Argumenta que, embora haja solidariedade entre os entes federados
para figurarem nas ações prestacionais de saúde, deveria haver o correto
direcionamento do cumprimento ao ente federal com competência, dentro das
políticas de saúde, para aquela determinada prestação.
Sustenta que a Suprema Corte já teria interpretado o alcance do
Tema n. 793 na hipótese específica dos tratamentos de média e alta
complexidade, determinando a inclusão da União no polo passivo e o
processamento do feito na Justiça Federal.
Defende que os parâmetros interpretativos apresentados no
julgamento do Tema n. 1.234 do STF sobre ressarcimento e custeio dos
tratamentos podem ser adotados no presente caso, em que também se busca a
prestação de política pública envolvendo o direito à saúde.
Requer o provimento do agravo para que o feito seja encaminhado ao
órgão julgador para realização do juízo de retratação e correta aplicação do
Tema n. 793 do STF.
Documento eletrônico VDA55063626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:50
Código de Controle do Documento: 9b620ba5-5307-46d8-86e0-a1b1cd2132fc

É o relatório.
VOTO
A Suprema Corte, ao apreciar o RE n.
julgado
2.
1.366.243-RG/SC,
sob a sistemática da repercussão geral, enfrentou questões complexas e
sistêmicas, estabelecendo diretrizes fundamentais acerca da competência
judicial e da responsabilidade pelo custeio nas demandas que envolvem o
fornecimento de medicamentos - Tema n. 1.234 do STF.
No acórdão no qual foi fixada a tese do Tema n. 1.234, o relator
esclareceu (grifos acrescidos):
Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a
ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de
repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara
nestes
acordos
interfederativos,
que
dispõem
sobre
medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do
SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a
presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito
aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses,
próteses e equipamentos médicos, bem como aos
procedimentos
terapêuticos,
em
regime
domiciliar,
ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram
debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são
.
contemplados neste tema 1.234
No presente caso, o processo principal visa a responsabilidade pelo
custeio de cirurgia de timpanotomia com colocação de tubo de ventilação em
criança portadora de otite média mucoide crônica com perda auditiva condutiva,
procedimento já padronizado pelo SUS (fl. 167), o que afasta a incidência do
Tema n. 1.234/STF.
Ademais, a controvérsia cinge-se à questão de qual Justiça é
3.
competente para a apreciação de ação que busca o fornecimento de tratamento
médico.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE,
sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema
n. 793):
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais
na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
Documento eletrônico VDA55063626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:50
Código de Controle do Documento: 9b620ba5-5307-46d8-86e0-a1b1cd2132fc

Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão paradigma:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no
rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária
dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE n. 855.178 RG, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
5/3/2015,
16/3/2015.
Na hipótese, esta Corte Superior manteve a decisão por meio da qual
foi fixada a competência da Justiça Estadual.
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em
harmonia com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793
do STF.
Quanto à possível adoção dos parâmetros interpretativos do Tema
4.
n.
na presente hipótese, cumpre tecer duas considerações.
1.234/STF
A primeira diz respeito aos efeitos modulatórios estabelecidos para as
discussões que envolvam a competência jurisdicional. O Tema n. 1.234/STF
abrange apenas processos ajuizados após a publicação do resultado do
julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (
), afastando sua
19/9/2024
incidência sobre os processos em tramitação até a referida data, sem
possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos
processos anteriores ao fixado marco jurídico. No presente caso, a ação
originária foi ajuizada em data anterior ao marco temporal e a competência foi
fixada na Justiça Estadual.
A segunda, diz respeito aos acordos que foram homologados pelo
Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do paradigma vinculado ao
Tema n. 1.234, frutos do amadurecimento dos debates e da abertura dialógica e
colaborativa promovida entre os entes federativos, pelos quais é reconhecida a
corresponsabilidade na gestão do SUS.
Dentro desse espírito de pacificação, o Ministério da Saúde editou a
Portaria
n.
que regulamenta o ressarcimento extrajudicial
GM/MS
6.212/2024,
da União aos demais entes pelos custos decorrentes de litígios que envolvem o
fornecimento de medicamentos, ainda que transitados em julgado.
Percebe-se, assim, o nítido propósito de se promover o encerramento
da judicialização de tais demandas, reforçando a colaboração federativa na
gestão do SUS, com foco na priorização dos benefícios à população.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Documento eletrônico VDA55063626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:50
Código de Controle do Documento: 9b620ba5-5307-46d8-86e0-a1b1cd2132fc

É como voto.
Documento eletrônico VDA55063626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:50
Código de Controle do Documento: 9b620ba5-5307-46d8-86e0-a1b1cd2132fc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no CC 212.477 / RS
Número Registro: 2025/0117441-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50138891220248210073 50615834920244047100
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE TRAMANDAÍ -
RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO
RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
INTERES.
: G A DE O C - MENOR PÚBERE
REPR. POR
: M S DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : GABRIEL BEZERRA DA SILVA - RS084658
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : GABRIEL BEZERRA DA SILVA - RS084658
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA55333597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:42:48
Código de Controle do Documento: d185fa99-8de8-4cac-8db4-96da767067a7

INTERES.
: G A DE O C - MENOR PÚBERE
REPR. POR
: M S DE O
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE TRAMANDAÍ -
RS
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO
RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:42:48
Código de Controle do Documento: d185fa99-8de8-4cac-8db4-96da767067a7